Tribunal: STF
Processo: ARE 1561144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou a prejudicial de mérito prescrição e, no mérito, julgou improcedente o pedido, e extinguiu o processo com exame de mérito (art. 487, inciso I, do CPC) em ação em que pleiteava a condenação da Ré a pagar a Autora os depósitos de FGTS não efetuados durante toda a contratualidade do cargo de Professor Substituto, junto ao departamento de Psicologia da UFSC, durante o períodos de 28-03- 2018 a 31- 07-2018, havendo prorrogação pelo período de 01-08-2018 a 31-12-2018 e de 01-08-2019 a 31-12-2019, no montante de R$ 10.907,73 (dez mil novecentos e sete reais e setenta e três centavos), atualizados até o momento. [...]



    A Lei nº 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, possibilita aos órgãos da Administração Federal direta, às autarquias e às fundações públicas efetuar contratação de pessoal por tempo determinado considerando, em seu art. 2º, IV, necessidade temporária de excepcional interesse público a admissão de professor substituto e professor visitante.



    No caso em análise, o contrato e os aditivos juntados pela autora exprimem de forma fidedigna que sua contratação ocorreu por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional por interesse público, na forma da Lei nº 8.745/1993 (evento 1, CONTR3, CONTR4 e CONTR7).



    Portanto, a contratação da parte autora tinha termo final previamente estabelecido, sendo, então, compatível a condição de trabalhadora temporária, regido por lei própria.



    Embora prestasse serviços para a Administração (professora substituta), após aprovação em processo seletivo, a autora não era ocupante de cargo efetivo, o que ocorre apenas mediante prévia habilitação em concurso público com esta finalidade. Portanto, não possui direito ao pagamento de parcelas trabalhistas e salariais próprias do regime de emprego regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.



    O artigo 12 da Lei n.º 8.745/93 esclarece que o contrato de trabalho temporário se extingue pelo término do prazo estipulado, sem direito a qualquer indenização às partes contratantes. [...]



    No que pertine à exigibilidade da contribuição ao FGTS, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s) (grifei):



    Tema STF 916 - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



    Ocorre que, no caso em concreto, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público foi feita de acordo com os preceitos do art. 37, IX, da CF. Logo, não se vislumbra qualquer nulidade nos contratos temporários firmados entre a parte apelante e a Administração Pública federal (evento 1, CONTR3, CONTR4 e CONTR7), visto que a natureza das atividades exercidas estavam previamente autorizadas pela Lei nº. 8745/93; e a prorrogação contratual respeitou o limite máximo previsto no mesmo ato legislativo. Assim, reconhecida a relação administrativa advinda da contratação temporária da autora pela Administração, restam prejudicados os pedidos que envolvem verbas tipicamente trabalhistas, especialmente o depósito do FGTS, não se aplicando, portanto, o Tema 916 do STF.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente